Tribunal: TJDFT
Processo: 0710728-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA.
1. Conquanto seja possível ao magistrado corrigir de oficio o valor da causa, quando verificado que este não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo Autor, não é possível essa alteração após o transito em julgado.
2. Assim, não é possível na fase de cumprimento de sentença, alterar o parâmetro utilizado para a fixação da verba de sucumbência, no caso, o valor da causa, alterando-a para que seja considerado o valor do proveito econômico, porquanto importa em evidente modificação do título executivo, afrontando a coisa julgada.
3. Recurso conhecido e não provido.